Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-40.2017.8.11.0079
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002764-40.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Incêndio, Incêndio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMARIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 049.476.581-00 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ELOI NETO VIEIRA LIMA - CPF: 048.446.241-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUTH MARTINS DO CARMO - CPF: 057.902.861-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ELOI NETO VIEIRA LIMA - CPF: 048.446.241-56 (APELADO), ROMARIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 049.476.581-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ELOI NETO VIEIRA LIMA - CPF: 048.446.241-56 (APELANTE), ROMARIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 049.476.581-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-40.2017.8.11.0079

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELOI NETO VIEIRA LIMA, ROMARIO FEITOSA FERREIRA

APELADO: ELOI NETO VIEIRA LIMA, ROMARIO FEITOSA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Crimes contra a pessoa e o patrimônio. Recurso ministerial e defensivo. Incêndio majorado, lesão corporal no âmbito doméstico e sequestro qualificado. Ausência de provas seguras para condenação de Elói Neto Vieira Lima pelo crime de incêndio. Coação, violência e privação de liberdade caracterizando o sequestro. Tese de participação de menor importância. Descabimento. Dosimetria da pena. Retificação parcial da pena aplicada ao crime de lesão corporal no atinente a Romário. Recurso ministerial desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido.

I. Caso em Exame:

1. Apelações interpostas pela defesa de Romário Feitosa Ferreira, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, de invasão de domicílio, de sequestro qualificado e de incêndio majorado, e de Elói Neto Vieira Lima, condenado pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e de sequestro qualificado. Posteriormente, o juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade dos réus pelo crime de invasão de domicílio, e de Elói Neto pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico. O Ministério Público pleiteia a condenação de Elói Neto pelo crime de incêndio majorado.

II. Questão em Discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a responsabilização de Elói pelo crime de incêndio, ante a alegada ausência de provas quanto à sua participação direta; (ii) apreciar o pleito defensivo de absolvição dos acusados pelo crime de sequestro qualificado, sustentando-se que a vítima teria ingressado no veículo de forma voluntária; e (iii) examinar a dosimetria da pena, com possível ajuste da reprimenda imposta ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

III. Razões de Decidir:

3. Quanto ao recurso ministerial para a condenação de Elói pelo crime de incêndio não há elementos seguros que indiquem a autoria ou participação direta no delito, uma vez que a vítima, em seus depoimentos, afirmou que ele permaneceu do lado de fora da residência no momento do crime. Inexistência de provas seguras que caracterizem a adesão consciente de Elói ao propósito criminoso de Romário.

4. Em relação ao sequestro qualificado, as provas demonstram que a vítima foi forçada a ingressar no veículo, mediante violência e grave ameaça, sendo privada de sua liberdade e submetida a agressões físicas e psicológicas. Os elementos constantes nos autos afastam a tese de participação de menor importância suscitada pela defesa.

5. No tocante à dosimetria da pena, mantém-se a negativação das circunstâncias dos crimes de incêndio e de sequestro, em razão do repouso noturno e local ermo onde foram perpetrados. Quanto à lesão corporal no âmbito doméstico, em relação a Romário Feitosa Ferreira, ajusta-se a pena para 3 meses e 15 dias de detenção, após análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso ministerial desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido apenas para redimensionamento da reprimenda imposta a Romário Feitosa Ferreira, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Tese de Julgamento:

“Para a caracterização do crime de sequestro qualificado, é suficiente que a vítima tenha sua liberdade cerceada por coação, violência física ou psicológica, ainda que o consentimento inicial tenha sido obtido sob ameaça.”

“A participação de menor importância exige contribuição de caráter acessório e irrelevante à prática delituosa, sendo incompatível com a coautoria em caso de adesão consciente e contribuição direta ao crime.”

“A dosimetria da pena no crime de lesão corporal no âmbito doméstico deve observar o princípio da proporcionalidade, justificando-se a majoração quando praticado durante o repouso noturno e em local afastado da comunidade. Aumenta-se a pena-base à fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal infringido, por se mostrar proporcional, consoante assente entendimento jurisprudencial.”

______

Dispositivos Relevantes Citados: Código Penal, arts. 150, § 1º; 148, § 2º; 250, § 1º, II, “a”; 129, § 9º; 29, § 1º.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-40.2017.8.11.0079

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELOI NETO VIEIRA LIMA, ROMARIO FEITOSA FERREIRA

APELADO: ELOI NETO VIEIRA LIMA, ROMARIO FEITOSA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual, por Romário Feitosa Ferreira e Elói Neto Vieira Lima, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, que condenou o segundo recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, e 10 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e 10 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de invasão de domicílio [art. 150, § 1º, do CP], de incêndio majorado [art. 250, § 1º, II, a, do CP], de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], e de sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP]; e o terceiro recorrente à reprimenda de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], e de sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP].

A Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira postula a condenação de Elói Neto Vieira Lima pela prática do crime de incêndio majorado [art. 250, § 1º, II, a, do CP].

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados em relação ao crime de invasão de domicílio qualificado [art. 150, § 1º, do CP], e do réu Elói Neto Vieira Lima quanto ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP].

O juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira julgou extinta a punibilidade nos termos requestados pela Promotoria de Justiça.

A defesa vindica a absolvição de Elói Neto Vieira Lima na prática dos crimes de sequestro qualificado e de lesão corporal, ao argumento de que não existem provas bastantes para sua condenação.

Depreca, ainda, a absolvição de Romário Feitosa Ferreira pela prática do crime de sequestro qualificado, sustentando a tese de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da participação de menor importância, reduzindo-se a reprimenda na terceira fase dosimétrica.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-40.2017.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Romário Feitosa Ferreira
foi denunciado pela prática dos seguintes crimes:

1) violação de domicílio cometido por duas ou mais pessoas [art. 150, § 1º, do CP];

2) incêndio majorado [art. 250, § 1º, alínea b, do CP];

3) sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP];

3) homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante meio cruel, e feminicídio, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos II, III, e VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP]; e,

4) disparo de arma de fogo [art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003].

O recorrente
Elói Neto Vieira Lima
foi denunciado pelos seguintes crimes:

1) violação de domicílio cometido por duas ou mais pessoas [art. 150, § 1º, do CP];

2) incêndio majorado [art. 250, § 1º, alínea b, do CP];

3) sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP]; e,

4) homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante meio cruel, e feminicídio, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos II, III, e VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP].

Colho de excertos da exordial acusatória:

“
FATO 1

No dia
11/8/2017
, por volta das
01:00h
, na residência da vítima situada no distrito de Vila Campinas, Bom Jesus do Araguaia – MT, os denunciados
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
e
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
,
entraram e permaneceram na residência
da vítima
RUTH MARTINS DO CARMO
, contra sua vontade expressa ou tácita, com emprego de violência durante a noite;

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, os denunciados
causaram incêndio
, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio da vítima
RUTH MARTINS DO CARMO
;

FATO 3

Ainda no mesmo local, o denunciado
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA disparou arma de fogo em lugar habitado
;

FATO 4

Em seguida, os denunciados
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
e
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
,
privaram a liberdade da vítima RUTH MARTINS DO CARMO, mediante sequestro
;

FATO 5

Ainda nestas mesmas circunstâncias, em um matagal próximo a ‘Chácara do Edinho’, o denunciado
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
, com o auxílio de
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
,
tentou matar sua ex-companheira RUTH MARTINS DO CARMO, com o emprego de tortura, por razões da condição de sexo feminino e por motivo fútil
, não concretizando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade (Laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 18 e fotos acostadas às fls. 37/40);

DINÂMICA DOS FATOS
:

Segundo apurou-se do caderno informativo, a vítima e denunciado conviveram maritalmente por alguns anos e se separaram há aproximadamente um mês e meio.

Conforme consta, a relação de ambos sempre foi conturbada, relatando a vítima já ter sofrido várias agressões por parte do denunciado. Neste caminhar, no dia dos fatos, a vítima recebeu um áudio via celular de sua amiga Ellen lhe chamando para irem até o Bar da Lu. Então, a vítima e seu namorado Jeferson se dirigiram ao local. Após alguns instantes, percebeu que seu ex-companheiro, o ora denunciado Romário também estava presente no local, junto ao seu amigo, o também denunciado Elói.

Quando a vítima estava se retirando do referido bar,
Romário jogou um líquido em seu rosto, puxou seu cabelo e exigiu que ela fosse embora do local, momento que Jeferson tentou lhe defender e acabou sendo agredido por Romário e seu amigo Elói
. Enquanto isso, ela se correu e se escondeu em um matagal próximo.

Posteriormente, a vítima retornou à sua residência acompanhada de Jeferson. Todavia,
após se deitarem foram surpreendidos por Romário que conseguiu arrombar a porta e adentrar na residência, onde passou a quebrar os objetos, além de incendiar o imóvel
. Neste ínterim, temendo por suas vidas, a vítima e Jeferson saíram em disparada cada um para um lado.

A vítima correu para a casa de seu vizinho,
quando escultou dois disparos de arma de fogo
, efetuados pelo denunciado. A partir daí, o denunciado passou a chamá-la, pois já sabia que ela estava escondida na residência do vizinho. Visando protegê-los,
a vítima saiu para conversar com seu algoz tendo ele e o denunciado Elói pedido para ela esperar, pois estavam fazendo o uso de maconha
.

De mais a mais,
os denunciados colocaram a vítima à força no veículo pertencente a Romário e a levaram para um matagal
. Durante o caminho, a vítima perguntou a Romário o que faria com ela, tendo ele repetido por várias vezes que não tinha nada a perder. Ao chegarem no local, o denunciado indagou à vítima diversas vezes se ela o traiu alguma vez, e a cada não como resposta, a vítima recebia um tapa na face. Com a intenção de ceifar sua vida, munido do
animus necandi
e imbuído do motivo fútil,
Romário jogou a vítima ao solo e passou a asfixiá-la até que ela perdesse o fôlego
. Não satisfeito, o denunciado passou a rasgar suas vestes deixando-a somente de short.

Enquanto isso, o denunciado Elói se divertia com a situação dando risadas. Após, Romário revela à vítima que sua amiga Ellen armou toda aquela situação, tanto que, ligou para ela chamando-a para ir até o bar citado anteriormente. Então, Elói sai do local dizendo que buscaria Ellen.

Ao mesmo tempo,
Romário continuou seu intuito de ceifar a vida da vítima arrastando seu rosto pelo solo, dando-lhe socos no rosto e puxando-a pelos cabelos até o matagal
. Com a chegada de Elói,
Romário se apossa de um canivete e ameaça a vítima colocando-o em seu pescoço
. Em seguida,
agarra em seus cabelos e joga sua cabeça contra o veículo repetidamente
. Ademais, utilizando-se do mesmo canivete,
Romário corta todo o cabelo da vítima
.

Depois, Romário passou a ameaçar a família da vítima. Neste momento, Elói insatisfeito repetiu por três vezes
‘que se Romário não fizesse o serviço, que ele faria’
, e que
‘para quem estava cagado, um peido não era nada’
(sic fl. 08).

A consumação só não ocorreu devido ao fato de que a vítima fingiu ceder às investidas de reatar o relacionamento”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem
desclassificou
o crime de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], para o de
lesão corporal no âmbito doméstico
[art. 129, § 9º, do CP], e condenou os apelantes da seguinte forma:

ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
pela prática dos crimes de:

1) lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP];

2) invasão de domicílio qualificado [art. 150, § 1º, do CP];

3) incêndio em sua forma majorada [art. 250, § 1º, II, a, do CP]; e,

4) sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP].

ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pela prática dos crimes de:

1) lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP]; e,

2) sequestro qualificado [art. 148, § 2º, do CP].

Posteriormente, após requerimento formulado pela Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira, o juízo singular julgou a extinta a punibilidade de
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
pela prática do crime de invasão de domicílio qualificado, e do denunciado
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pelo cometimento do delito de lesão corporal no ambiente doméstico.

Portanto, remanesce a condenação de
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
pela prática dos crimes de
lesão corporal no âmbito doméstico
,
incêndio majorado
e
sequestro qualificado
, ficando mantida a condenação de
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
apenas pelo de
sequestro qualificado
.

RECURSO MINISTERIAL

A Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira postula a condenação de
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pela prática do crime de incêndio majorado, ao argumento da existência de provas seguras de sua participação na empreitada delituosa.

Contudo, não procede sua pretensão.

Conforme salientado pelo juízo de origem, em nenhum momento a vítima disse ter visto
ELÓI
entrar em sua residência, ou tomar qualquer atitude que o colocasse como coautor do crime de incêndio.

Apesar de demonstrado que
ELÓI
se encontrava na companhia de
ROMÁRIO
no momento dos fatos, não há provas seguras de que soubesse da intenção de seu comparsa, tampouco que tenha aderido ao seu desígnio criminoso.

A propósito, neste particular, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, que, após analisar meticulosamente as provas produzidas, assim se manifestou:

“Exsurge dos autos que a vítima conviveu com o corréu Romário por alguns anos, vindo a se separar há aproximadamente um mês e meio antes da data dos fatos. Eis o relato da denúncia sobre o crime em questão e a participação de Elói:

‘Conforme consta, a relação de ambos sempre foi conturbada, relatando a vítima já ter sofrido várias agressões por parte do denunciado. Neste caminhar, no dia dos fatos, a vítima recebeu um áudio via celular de sua amiga Ellen lhe chamando para irem até o Bar da Lu. Então, a vítima e seu namorado Jeferson se dirigiram ao local. Após alguns instantes, percebeu que seu ex-companheiro, o ora denunciado Romário também estava presente no local, junto ao seu amigo, o também denunciado Elói. Quando a vítima estava se retirando do referido bar, Romário jogou um líquido em seu rosto, puxou seu cabelo e exigiu que ela fosse embora do local, momento que Jeferson tentou lhe defender e acabou sendo agredido por Romário e seu amigo Elói. Enquanto isso, ela se correu e se escondeu em um matagal próximo. Posteriormente, a vítima retornou à sua residência acompanhada de Jeferson. Todavia, após se deitarem
foram surpreendidos por Romário que conseguiu arrombar a porta e adentrar na residência, onde passou a quebrar os objetos, além de incendiar o imóvel
. Neste ínterim, temendo por suas vidas, a vítima e Jeferson saíram em disparada cada um para um lado.’

Ouvido apenas na fase policial,
o réu Elói negou a prática do crime
. Disse que levou o amigo Romário até a casa da vítima,
‘... QUE, ao chegar na residência o suspeito chamou a vítima umas quatro vezes; QUE como a vítima não abriu a porta, o suspeito a arrombou; QUE neste momento a vítima e o suspeito trocaram agressões; QUE o declarante afirma que não chegou a ouvir disparos de arma de fogo;
QUE não presenciou o suspeito atear fogo na residência da vítima
; (...)’.

O corréu Romário, na fase policial,
confessou que ateou fogo na residência da ex-companheira
:
‘(...) QUE RUTH também fugiu e o interrogado saiu atrás dela; QUE foi até a casa de RUTH, arrombou a porta e ela não estava no interior da residência e, neste momento,
o interrogado afirma ter colocado fogo na casa
; QUE o interrogado foi até a casa de uma amiga de RUTH, pois sabia que ela estava lá, e chamou por ela, para que conversassem; (...)’.

Em juízo,
confirmou ter invadido a casa da vítima e ateado fogo no sofá
:

‘(Minuto 00:13:22) Promotor: O Senhor botou fogo na casa?

(Minuto 00:13:23) Interrogado: Aham.

(Minuto 00:13:24) Promotor: Sim?

(Minuto 00:13:24) Interrogado: Botei fogo, mas que foi assim na hora que eu coloquei o fogo era num sofá, coloquei o fogo saí pra fora e vi que tinha pegado fogo, aí eu peguei voltei e apaguei.

(Minuto 00:13:34) Promotor: Como é que você botou fogo, você jogou gasolina? O que é que você fez?

(Minuto 00:13:36) Interrogado: Não, só risquei o isqueiro, era sofá, sofá é muito simples para pegar fogo.

(Minuto 00:13:41) Promotor: O Senhor botou fogo no sofá dela?

(Minuto 00:13:43) Interrogado: Foi, eu coloquei o fogo, quando voltei apaguei, eu achei que tinha apagado, mas só que não apagou.

(Minuto 00:13:46) Promotor: Mas ela não estava na cama com o namorado?

(Minuto 00:13:43) Interrogado: Não, não tinha ninguém dentro da casa, na casa não tinha ninguém’
. (transcrição retirada dos memoriais finais do MP – id. 181298705). Destaques originais.

Lado outro, a vítima
Ruth Martins do Carmo
, na fase investigativa, narrou com detalhes as circunstâncias em que foi perseguida pelo ex-companheiro Romário, explicando a situação que desencadeou toda a ação criminosa, bem como apontou a participação de Elói. Acerca do crime de incêndio, asseriu:

‘(...) QUE seu ex não aceita o término do relacionamento assim como não tenha outro relacionamento; QUE estão separados a 1 (um) mês e meio; QUE na data de ontem (10/08/2017) após a declarante ter jantado e ir se deitar com seu atual namorado; a declarante recebeu MSN por áudio de uma ‘amiga’ de nome Ellen; QUE ‘amiga Ellen’ em áudio pede para a declarante ir ao seu encontro; QUE a declarante responde que iria mais ainda pergunta se poderia também levar seu namorado ‘Jefferson’; QUE o casal então se dirigiram para o Bar; QUE ao chegar no Bar a declarante não se atentou, mais seu ex-companheiro ‘ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA’ se encontrava também no local; QUE após beberem uma cerveja a declarante e seu namorado Jefferson estavam de saída quando seu ex companheiro jogou um líquido em seu rosto, vindo a puxar seu cabelo dizendo que era para a mesma ir embora; QUE nessa confusão seu namorado Jefferson entrou no meio vindo a se lesionar com um corte no supercílio, QUE ao sair correndo do bar a declarante olha para trás e seu namorado é agredido pelo seu ex-companheiro e seu amigo ‘ELOI’; QUE a declarante então foi embora e para se esconder ficou escondida em um matagal; QUE após um certo tempo a declarante foi para sua residência; QUE por volta de 01:40hs (11/08/2017) o namorado da declarante foi para casa sua casa e após cuidar dos ferimentos de seu namorado foram deitar; QUE então por volta de 2h20min,
seu ex-companheiro ROMÁRIO, bate, empurra e força a porta até abrir
; QUE então seu ex-companheiro já dentro da residência vai direto para a cozinha a declarante e seu namorado saem correndo; QUE enquanto estava correndo a declarante sai para um local e seu namorado vai para outro destino; QUE enquanto estava correndo a declarante ouve tiros; QUE a declarante então sai vindo a se esconder na casa de seu vizinho ‘Raí e Mariella’; QUE Raí permite que a declarante entre na residência pedindo que a mesma fica calada, quieta; QUE
enquanto a declarante estava na casa de seu vizinho seu ex-companheiro quebra tudo que ver pela frente, vindo também a atear fogo na residência da declarante
; QUE logo após seu ex-companheiro chega na casa da sua vizinha pedindo para falar com a declarante; QUE Raí ainda mente para seu ex dizendo que não tinha ninguém; QUE seu ex insiste e com medo de acontecer algo pior com seu vizinho a declarante sai e vai de encontrou a seu ex; (...).’

Na fase judicial,
a vítima disse que já havia saído de casa quando Romário chegou e depois ouviu objetos quebrando em sua residência, bem como viu esta pegando fogo
. Em relação à participação de Elói no crime de incêndio, falou:
‘... o Romário tava lá dentro quebrando tudo e lá do lado de fora o Elói tava em pé.’

Do contexto apresentado,
nota-se que a participação do apelado Elói, no incêndio da casa da vítima, não restou comprovada de forma irrefutável nos autos
.

Nesse ponto, malgrado a vítima tenha mencionado em seus depoimentos que Elói estava acompanhando Romário em todas as ocasiões no dia dos fatos, certo é que em relação ao crime de incêndio, afirmou que aquele acusado estava em pé, do lado de fora da casa, no momento em esta pegou fogo.

Conquanto exista probabilidade de que Elói possa ter incentivado o amigo a entrar na casa da vítima e atear fogo ou, de alguma forma, possa ter participado do delito em questão, tais circunstâncias não têm o condão de embasar a condenação.

No caso, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de provar, de forma estreme de dúvidas, as imputações contidas na denúncia (art. 156, CPP) e, dos autos, não se extrai a necessária certeza de que Elói provocou ou ajudou a provocar o incêndio na casa da vítima, havendo meras suposições neste sentido”.

Com base em tais premissas, deve ser mantida a conclusão exarada pelo juízo sentenciante, no sentido de absolver
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
da prática do crime de incêndio majorado, porquanto ausentes provas seguras de sua participação.

RECURSO DEFENSIVO

A defesa postula, inicialmente, a tese de absolvição dos réus
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
e
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pela prática do crime de sequestro qualificado, aduzindo que a vítima entrou espontaneamente no veículo.

Requesta, ainda, a absolvição de
ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pela prática dos crimes de lesão corporal.

No que tange ao pleito de absolvição de
ELÓI NETO
quanto ao crime de lesão corporal, extrai-se dos autos que o juízo de origem declarou extinta sua punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a este delito.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de sequestro qualificado, não procede a pretensão defensiva.

Apesar de asseverar que a vítima ingressou espontaneamente no veículo, as provas dos autos retratam cenário fático absolutamente distinto ao apresentado pela defesa.

Segundo assinalado na sentença hostilizada, a ofendida
“foi empurrada para dentro do carro pelo acusado Romário, e depois de ser agredida por certo tempo, o acusado Romário chegou a levar a depoente para a porta de sua casa, mas não deixou que ela descesse, saiu do local e foi para a BR, na entrada de uma fazenda, continuou a lhe agredir, mas intercalando com beijo, até que Romário disse a ela que iria levá-la para casa e, de tarde, que ela fosse conversar com ele, pois queria reatar o relacionamento”.

Por essa razão, conforme bem salientado pelo juízo singular,
“ainda que o acusado Romário tenha levado a vítima para casa, de maneira espontânea, não há como deixar de reconhecer que, inicialmente, ele privou a vítima de sua liberdade, pois ela disse que tentou descer do carro, mas foi contida pelo acusado Romário”
.

De igual forma, não se põe dúvida quanto à participação de
ELÓI NETO
na prática do crime de sequestro.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, sua participação na empreitada delituosa,
verbis
:

“De fato, já na fase policial, a vítima forneceu detalhes de que o acusado
Elói
aderiu com elas e também
incentivou as condutas tomadas pelo acusado Romário
. Observe:

‘Que (...)
os dois Romário e Elói colocam a declarante a força dentro do carro Gol Rally de cor preta
(...) de propriedade de Romário; (...) Que então quando estava no carro
a declarante ainda ouve seu ex-companheiro Romário se dirigindo para Elói questionando se queria que o deixasse em sua residência
; Que
Elói responde que não ia
; Que Elói diz
‘NÃO TRUTA PRA QUEM ESTÁ CAGADO UM PEIDO NÃO É NADA’
; Que
Romário ainda volta novamente a questionar Elói se tinha certeza que queria ir
; Que Elói volta a confirmar dizendo
‘QUE ROMÁRIO TERIA TIRADO ELÓI DE VÁRIAS BOCADAS que iria até o fim com Romário’
; (...) Que ao chegar na mata os três descem do carro; (...) Que ao descer do carro (...) Romário questiona a declarante se a mesma o traía; (...) Que Romário pergunta várias vezes a mesma pergunta e a cada não, que a declarante respondia Romário desferia tapas em seu rosto; Que
Elói ficava somente olhando e rindo da situação
; (...) Que após toda a tortura pela qual passou a declarante, Romário vira para a declarante dizendo que não iria matá-la, mas sim sua família para fazer a declarante sofrer; Que ao falar assim Elói então diz
‘QUE SE ROMÁRIO NÃO FIZESSE O SERVIÇO, QUE ELE FARIA’
.

Em juízo, narrou versão semelhante. Relatou que,
depois de ser empurrada para dentro do carro pelo acusado Romário
, quando estavam se dirigindo para o primeiro local onde
foi agredida e teve seus cabelos cortados
, no meio do caminho,
Romário pediu ao Elói para que descesse do carro
,
dizendo que o problema era só dele, mas Elói se recusou, dizendo que era muito amigo de Romário, e iria com ele até o fim
e, que
durante todo o tempo em que teve privada sua liberdade e foi agredida pelo acusado Romário, Elói ficava dizendo
‘Romário, acaba logo com isso, que depois ela vai chamar a polícia’
.

Observe que, com esta atitude,
deve ser reconhecida a participação do acusado Elói nos crimes de lesão corporal e sequestro
, pois
caso não quisesse participar dos crimes
, ele poderia, simplesmente,
ter descido do carro e ido para a sua casa
, e deixado o acusado Romário sozinho com a vítima Ruth. Ao revés,
ele insistiu em acompanhá-los no veículo e, quando a vítima estava privada de sua liberdade e sofrendo diversas agressões, nada fez para impedir as condutas do acusado Romário e, para agravar a situação, de certa maneira, incitava as condutas do corréu
, concorrendo para o crime. Aliás, não se pode esquecer que
o acusado Elói saiu do local e voltou para lá, mesmo sabendo que a vítima estava sendo agredida
”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Na fase policial,
ROMÁRIO
negou a prática do crime em questão, mencionando que
‘... o interrogado foi até a casa de uma amiga de RUTH, pois sabia que ela estava lá, e chamou por ela, para que conversassem; QUE o interrogado afirma que RUTH saiu da casa e foi consigo em seu carro, por livre e espontânea vontade (...)’
.

Em juízo, manteve as assertivas, asserindo:
‘Aí ela pegou e saiu e eu peguei e chamei ela e disse bora bora eu quero conversar com você. Aí ela pegou e saiu de dentro da casa da muié foi e entrou no meu carro. Ela entrou no meu carro de um lado, o Elói entrou do outro lado do carro eu entrei no outro e ela entrou junto. Aí nós saiu’.
(transcrição retirada das contrarrazões recursais do MP – id. 216547157).

O corréu
Elói Neto Vieira Lima
, ouvido apenas na fase investigativa, disse
‘... que a vítima entrou dentro do veículo de livre e espontânea vontade para conversar com o suspeito, presenciado pelas testemunhas RAI e LUCIELE FILHA DE MARIELE...’
.

Por outro lado, a ofendida Ruth Martins do Carmo relatou à Autoridade Policial
como se viu obrigada a entrar no carro com o apelante Romário
, descrevendo pormenorizadamente os momentos de terror que passou ao lado dele:

[...]

Na fase judicial, a vítima confirmou os relatos anteriores, destacando que se sentiu coagida na casa do vizinho, pois o réu Romário insistiu para conversarem, bem como que
foi colocada à força no carro dele
. Também falou que passou a noite com o acusado,
sendo agredida física e psicologicamente
, e levada para casa de sua mãe somente no dia seguinte, por volta das 06h30min.

O policial civil
Eder Dias de Oliveira
afirmou na audiência de instrução e julgamento que a vítima
‘... tava com muitas marcas visíveis, mas assim, eu acho que pelo fato de muitas horas como ela tava no cárcere, ela bem tá abatida o olhar dela, o semblante bem abatido (...)’
.

Pois bem.

Como se vê das provas produzidas durante a instrução criminal, não há como afastar a responsabilidade penal do apelante Romário, eis que evidenciado nos autos que ele, não se conformando com a separação e após encontrar a vítima com o atual namorado, começou um entrevero em um bar.

Após a vítima sair do local, o réu foi à sua procura na cada dela, tendo arrombado a porta e ateado fogo no local. Não satisfeito, conseguiu encontrar Ruth na residência de um vizinho, momento em que passou a coagi-la para que saísse dali para conversarem.

Se vendo sem saída e com medo de que Romário pudesse causar mal a seus vizinhos, a ofendida saiu da casa e aceitou conversar com o ex-companheiro, ocasião em que
‘...os dois Romário e Elói colocam a declarante a força dentro do carro GOL...’
.

Depois disso, o apelante Romário passou a agredir a vítima, lhe dando tapas no rosto e puxando seus cabelos. Também a arrastou na terra (pelos cabelos), cortou sua blusa e sutiã (deixando-a com os seios à mostra), colocou canivete em seu pescoço, sem contar o fato de ter cortado os longos cabelos dela.

Não bastasse, o acusado ainda ficou com a vítima até amanhecer o dia – privando-a de sua liberdade –, vindo a deixá-la na casa dos pais na manhã seguinte (após a vítima ‘fingir’ ter reatado o relacionamento), cabendo destacar que estes já estavam em busca da filha em razão do seu desaparecimento.

Com efeito, do exame do art. 148, CP (‘Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado’), é possível compreender que a conduta típica é privar alguém de sua liberdade, podendo essa privação se dar por qualquer meio (violência, grave ameaça ou de outra forma), não permitindo que a vítima exerça como desejar seu direito de ir e vir.

Nesse passo, não pairam dúvidas de que o Romário e Elói privaram a vítima de sua liberdade, uma vez que a mantiveram em local ermo e isolado, impedindo-a de sair dali, através de violência física e psicológica.

Para a caracterização do crime de sequestro e cárcere privado basta que a vítima esteja impedida de sair do local onde se encontra, que esteja privada de locomoção, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que ocorreu neste caso.

Ainda, cabe destacar que a vítima Ruth sofreu maus-tratos em razão da natureza da detenção, além de grave sofrimento físico, psicológico e moral, conforme suas declarações, já transcritas acima.

Outrossim, é cediço que em crimes desse jaez, praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida é de extrema importância para o deslinde dos fatos, devendo ser considerada para fins de condenação quando em sintonia com os demais elementos probantes dos autos.

No caso, as afirmativas da vítima Ruth, se mostram coerentes e coesas, encontrando amparo no Laudo Pericial e demais provas dos autos, que demonstram que o apelante invadiu a sua residência durante a noite, ateou fogo no local, a obrigou a entrar no veículo, foi levada para local afastado e privada de sua liberdade, além de ter sido agredida por longo período de tempo”.

Com efeito, convém destacar a robustez da prova produzida nos autos, em especial o depoimento de Ruth, que se mostrou firme e coerente durante toda a instrução processual.

A vítima relatou detalhadamente o contexto em que foi coagida a entrar no veículo do acusado.

Segundo Ruth, após sofrer ameaças de Romário, ela se viu obrigada a sair da casa do vizinho, onde havia se escondido, com receio de que algo pior ocorresse, caso ele não fosse atendido.

Nesse momento, Romário e o corréu Elói Neto Vieira Lima a colocaram à força dentro do carro, como narrado no boletim de ocorrência e confirmado durante seu depoimento.

Ruth também descreveu que, ao longo do trajeto, Romário lhe desferiu tapas e reiterou diversas ameaças, intensificando o clima de coação e violência.

O depoimento da vítima é corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que evidenciou as lesões físicas decorrentes das agressões sofridas, reforçando o relato de maus-tratos.

Além disso, testemunhas ouvidas no processo, como o policial civil Éder Dias, destacaram o estado de abatimento e as marcas visíveis de violência que a vítima apresentava logo após os fatos, o que coaduna com a narrativa de privação de liberdade sob coação física e psicológica.

A defesa do apelante argumenta que a vítima teria ingressado voluntariamente no veículo.

Contudo, o relato de Ruth demonstra que, embora tenha saído da casa do vizinho para evitar problemas maiores, ela não agiu de maneira livre ou desimpedida ao entrar no carro.

Pelo contrário, a decisão de acompanhá-los foi claramente marcada pelo temor e pela violência psicológica exercida pelos réus e, posteriormente, agravada por agressões físicas durante o trajeto.

É importante destacar que, para a caracterização do crime de sequestro, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida, ainda que por período breve, sem que o consentimento seja realmente livre ou espontâneo.

Nesse caso, a presença da violência e da ameaça foram suficientes para subverter a vontade da vítima, que se viu compelida a acompanhar os acusados, sem condições de exercer sua liberdade de locomoção.

Logo, a tese defensiva de ingresso voluntário no veículo não encontra respaldo nas provas dos autos.

De igual modo, não possui a menor plausibilidade a tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, que exige, para seu reconhecimento, que o envolvimento do agente seja acessório, limitando-se a um apoio meramente secundário.

No caso dos autos, todavia, o conjunto probatório afasta de maneira inequívoca essa possibilidade, pois demonstra que ambos os réus, Romário Feitosa Ferreira e Elói Neto Vieira Lima, tiveram atuação direta e decisiva no desenvolvimento da ação criminosa.

Os depoimentos colhidos e as provas materiais revelam que Romário, de forma ativa, não só iniciou o contato com a vítima, mas também empregou ameaças e violência física para coagi-la a entrar no veículo e acompanhá-lo ao local ermo.

Ele participou diretamente de toda a sequência de atos violentos e intimidadores, mantendo a vítima em cárcere e submetendo-a a agressões físicas, além de cortar seus cabelos e infligir humilhações psicológicas.

A vítima relatou que Romário desferia tapas e ameaças, indicando claramente sua intenção de intimidá-la e controlá-la fisicamente durante todo o período de privação de liberdade.

No que concerne ao corréu Elói Neto Vieira Lima, o comportamento demonstrado também indica uma adesão integral e consciente à conduta de Romário.

Em vez de se dissociar dos atos de violência ou tentar impedir as ações do corréu, Elói participou de maneira ativa, incentivando verbalmente as agressões e manifestando apoio a Romário, inclusive fazendo uso de expressões que reforçavam a situação de ameaça, conforme destacado nos autos.

Esse comportamento reafirma a cooperação de Elói no delito e a solidariedade com os atos praticados, corroborando a intenção de contribuir efetivamente para o cometimento do crime.

Tendo em vista a gravidade e o envolvimento direto e intenso de ambos os acusados, resta claro que Romário e Elói não tiveram papel secundário ou de menor relevância.

Ambos contribuíram para a consumação do sequestro, criando um cenário de violência e coação psicológica contínuas que impossibilitaram a reação da vítima.

Logo, suas atuações configuram coautoria, e não uma participação meramente acessória ou de menor importância.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmarem que a participação de menor importância só se aplica quando o envolvimento do agente é claramente irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa, o que não se verifica neste caso, onde cada ato de Romário e de Elói somou-se de forma substancial à efetivação do crime.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA e ELÓI NETO VIEIRA LIMA
pela prática do crime de sequestro qualificado, razão pela qual passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta.

ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA

INCÊNDIO MAJORADO

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, ao argumento de que
“o crime foi praticado durante o repouso noturno, de modo que se torna mais difícil a tentativa de remediar o fogo”
.

O fundamento se mostra idôneo, e o juízo sentenciante recrudesceu a reprimenda basilar em apenas 2 meses, aquém da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal infringido, tido pela jurisprudência por proporcional.

Na segunda fase dosimétrica foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda intermediária, acertadamente, em seu mínimo legal [3 anos de reclusão], por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a pena foi aumentada à fração de 1/3 [um terço], haja vista a majorante prevista no art. 250, § 1º, inciso II, a, do CP [casa habitada], ficando mantida a pena final imposta em 4 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Conservo a negativação das circunstâncias do crime, haja vista que o delito foi perpetrado durante repouso noturno, em local afastado da comunidade.

Porém, redimensiono a reprimenda basilar para 3 meses e 15 dias de detenção, recrudescendo a pena-base à fração de 1/6.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento da pena, fica a reprimenda final imposta em 3 meses e 15 dias de detenção.

SEQUESTRO QUALIFICADO

Fica mantida a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno e em local afastado da comunidade.

No caso concreto, o juízo de origem fixou a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, aquém da fração de 1/6, mostrando-se, portanto, benéfica ao acusado.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento da pena, fica a pena final imposta em 2 anos e 3 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o recorrente
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
condenado à reprimenda de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

ELÓI NETO VIEIRA LIMA

SEQUESTRO QUALIFICADO

Mantém-se a negativação das circunstâncias do crime, devido ao fato de o delito ter sido perpetrado durante repouso noturno e em local afastado da comunidade, conservando-se a pena-base fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, por ser benéfica ao acusado.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, ficando a pena intermediária, e a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – fixada em
2 anos de reclusão
, mantido o regime
aberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo de
ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA
apenas para redimensionar a reprimenda imposta em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], fixando-a em
3 meses e 15 dias de detenção
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024